Tribunal: TJMT
Processo: 1006730-48.2019.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006730-48.2019.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Remuneração Mínima]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (JUIZO RECORRENTE), DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA - CPF: 003.978.951-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (RECORRIDO), DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA - CPF: 003.978.951-94 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA
- ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA –
aplicação isolada dos vencimentos de cada um dos
cargos
para efeito de aplicação do
teto

remuneratório
–
Admissibilidade
-
TEMAS 377 e 384 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -

REPERCUSSÃO GERAL -
ADEQUAÇÃO DO
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 5 (cinco) anos. Consoante firme entendimento jurisprudencial pátrio, a impetração do Mandado de Segurança tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir o prazo da prescrição da demanda ordinária para cobrança das parcelas, referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
writ
(
AgRg
no
AREsp
122727/MG).

2.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de paradigma da repercussão geral (RE-RG 612.975/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/04/2017, DJe 06/09/2017 - Tema no 377), firmou a tese de que o teto remuneratório constitucional deve ser considerado em relação a cada um dos cargos em relação aos quais a Constituição Federal autoriza a acumulação, e não ao somatório recebido (A mesma tese foi fixada para o Tema 384).

3.

Adequação dos consectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1006730-48.2019.8.11.0041

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Quarta

Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação d
e Restituição de Retenção Indevida de Teto Constitucional no 1006730-48.2019.8.11.0006, ajuizada por
Marcia Palmiro da Silva e Lima
, julgou procedente o pedido, condenando o
Estado de Mato Grosso

a pagar os
valores pretéritos decorrentes da retenção do abate-teto, efetuada indevidamente, no período compreendido de 26/5/1999
até 14/6/2012
, cujo montante será apurado por simples cálculo aritmético devidamente atualizado nos moldes do Tema 810 do STF, sem prejuízo de serem observados nesse período eventuais meses em que houve a suspensão dos descontos por força do Mandado de Segurança impetrado - sob pena de ressarcimento indevido à autora -, ou que foram objeto de ação de cobrança - sob pena de pagamento em duplicidade.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 70459457) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Quarta

Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação d
e Restituição de Retenção Indevida de Teto Constitucional no 1006730-48.2019.8.11.0006, ajuizada por
Marcia Palmiro da Silva e Lima
, julgou procedente o pedido, condenando o
Estado de Mato Grosso

a pagar os
valores pretéritos decorrentes da retenção do abate-teto, efetuada indevidamente, no período compreendido de 26/5/1999
até 14/6/2012
, cujo montante será apurado por simples cálculo aritmético devidamente atualizado nos moldes do Tema 810 do STF, sem prejuízo de serem observados nesse período eventuais meses em que houve a suspensão dos descontos por força do Mandado de Segurança impetrado - sob pena de ressarcimento indevido à autora -, ou que foram objeto de ação de cobrança - sob pena de pagamento em duplicidade.

Extrai-se dos autos que, a Requerente, ora Interessada,
por força do julgamento da tese de efeito vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários n.o 602043 e 612975
, teve,
por meio da Ação de Cobrança no 1003722-34.2017, proposta em 14/6/2017, teve reconhecido o pagamento das parcelas referentes aos descontos perpetrados indevidamente pelo Requerido, Estado de Mato Grosso, observado o prazo quinquenal da propositura da ação.

Por outro lado, alega que, em face do Mandado de Segurança impetrado em
26 de maio de 2004
(protocolo no 22724/2004) neste Sodalício, faz jus ao percebimento dos valores relativos ao quinquênio anterior a sua propositura até o período que não foi comtemplado pela Ação de Cobrança, ou seja, de maio de 1999 a junho de 2012.

O Estado de Mato Grosso prestou informações sob ID 32142614, pugnando pela denegação da ordem, ante a prescrição e a cobrança indevida do pagamento dos valores pretéritos resultantes do desconto indevido da remuneração da Autora relativa ao teto constitucional.

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial (ID 69522465):

A controvérsia instaurada nos autos circunda o direito da autora em receber o pagamento dos retroativos de maio de 1999 a junho de 2012, em face do Mandado de Segurança interposto no Tribunal de Justiça desse estado, com número de protocolo no 22724/2004, cuja cópia segue anexada ao feito. O Supremo Tribunal Federal julgou em abril de 2017,
com repercussão geral
, os Recursos Extraordinários n.o 602043 e 612975, e, portanto, concedendo-lhes efeito vinculante a todo o Judiciário, fixando a seguinte tese: “Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” Com fundamento no julgado, este Juízo proferiu sentença nos autos da Ação de Cobrança no 1003722-34.2017, também alvitrada pela autora, determinado que o requerido: ”I) se abstenha de praticar incidência do abate-teto considerando a soma dos proventos cumulados licitamente pela parte autora; II) pagar os valores pretéritos decorrentes da retenção do abate-teto, efetuada indevidamente, cujo montante será apurado por simples cálculo aritmético devidamente atualizado monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF, observando-se a prescrição quinquenal;” Nesse diapasão, porquanto da tese fixada pela Suprema Corte com produção de efeitos vinculativos, a contenda sobre a temática dos descontos indevidos se faz superada, não cabendo novas considerações. Ademais, em análise dos Embargos Declaratórios opostos no bojo dos respectivos RE’s, o STF não reconheceu a modulação de efeitos sobre a sua decisão. [...] O argumento levantado de que os descontos vinham sendo efetuados de boa-fé pela Administração não merece prosperar, pois se trata de interpretação isolada e contrária à interpretação do Supremo Tribunal Federal, levada a efeito sem a chancela do contraditório e da ampla defesa.

Na espécie, a demandante acostou ao feito cópias relativas ao Mandado de Segurança no 22724/2004, impetrado por ela em 26/05/2004, contra o ato concernente aos descontos efetuados indevidamente pelo requerido considerando a soma dos salários percebidos pela autora para efeitos da aplicação do teto constitucional.
Na ocasião, ao final, após o julgamento dos Embargos de Declaração ID no. 26851402, com trânsito em julgado
em 24/06/2019,
foi acolhido o entendimento esposado pelo STF em sede dos Recursos Extraordinários n.o 602043 e 612975.
Nessa toada, se faz imperiosa a análise da prescrição sobre os valores devidos em razão do writ comentado.

Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ, observada a regra da Súmula 383/STF
.

Nesse sentido, porquanto o trânsito em julgado da ação mandamental se deu em 24/04/2019 e a presente proposta em 04/12/2019, assiste razão à parte autora sobre a cobrança dos descontos indevidamente executados, observando-se o quinquênio anterior à propositura da ação em 26/05/2004, qual seja, a partir de 26 de maio de 1999.

Ademais, sobre os valores correntes após o
mandamus, operam-se os efeitos imediatos, devendo sofrer óbice apenas quanto aos meses que porventura o requerido não tenha efetuado o desconto, bem assim excluindo-se o período já abarcado pela Ação de Cobrança no
1003722-34.2017, proposta em 14/06/2017, que segue em fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, a autora faz jus aos valores eventualmente descontados pelo requerido de
26 de maio de 1999 até 14/06/2012.

Da prescrição

Sabe-se que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:

O decreto n o 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os mesmos.

Conforme ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
Marcia Palmiro da Silva e Lima, impetrou no ano de 2004 o Mandado de Segurança
(Cód. no 22724/2004), transitado em julgado em 24/4/2019, quando foi reconhecido que o teto remuneratório não incide sobre a somatória dos subsídios recebidos em dois cargos acumuláveis.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ:
“a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que, tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
” (AgRg no AREsp 122727/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/9/2012.

Dessa forma, durante a tramitação do
writ
, não transcorreu o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
mandamus,
razão pela qual a prejudicial invocada não merece prosperar.

Do mérito

A Requerente, ora Interessada, alega que, em razão do acúmulo de dois cargos públicos, foram retidos valores de seus subsídios eis que a soma destes ultrapassou o teto limite dos cargo de professora, tampouco, de Procuradora do Estado.

Informa que, no Mandado de Segurança no 22724/2004, conforme cópia dos autos, foi reconhecido que o teto remuneratório não incide sobre a somatória dos subsídios recebidos em dois cargos acumuláveis, eis que nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe a consideração de cada um dos vínculos, afastando a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.

Portanto, a Requerente faz jus à restituição dos valores retidos indevidamente a título de acumulação de cargos públicos.

Por fim,
no tocante aos juros e correção de mora, determinou o Magistrado de Primeiro Grau:

[...] o
montante será apurado por simples cálculo aritmético devidamente atualizado monetariamente nos moldes do Tema 810 do STF,
sem prejuízo de serem observados nesse período eventuais meses em que houve a suspensão dos descontos por força do Mandado de Segurança interposto - sob pena de ressarcimento indevido à autora -, ou que foram objeto de ação de cobrança - sob pena de pagamento em duplicidade [...].

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Com essas considerações,
RETIFICO EM PARTE
, a sentença, apenas para determinar que sobre os valores devidos a Autora, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021